Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SIGILOSAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – A materialidade e a autoria do crime de roubo e omissão de socorro encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto a embasar a condenação, notadamente se coeso com as demais provas dos autos.

IV – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.

V – Recurso conhecido e desprovido.